Tribunal: TJDFT
Processo: 0703670-92.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0703670-92.2021.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., NATANAEL DOS SANTOS RECORRIDO: NATANAEL DOS SANTOS, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO O Magistrado pode indeferir o benefício da gratuidade de justiça requerido pela parte, quando os elementos de convicção acerca da capacidade econômica do pleiteante indiquem não se tratar de hipossuficiente. Na espécie, a despeito do recorrente (autor) acostar aos autos declaração de isenção do imposto de renda pessoa física (ID 28363321), o contrato de financiamento (ID 27724918), firmado para aquisição do veículo MITSUBISHI/PAJERO SPORT HPE 2.5/DIESEL, perfaz o valor de R$ 49.900,00 (ID 27725020). Além disso, no mesmo contrato, o autor se declara empresário (ID 27724918, pág. 3), e não “lanterneiro”, conforme consta na exordial. Tais circunstâncias não demonstram a sua condição de hipossuficiente; ao contrário, permitem concluir pela possibilidade de arcar com os custos da demanda, em caso de sucumbência. Assim, indefiro o pedido de concessão do benefício. Intime-se o recorrente para, no prazo de 48 horas, efetuar o pagamento das custas e preparo, bem como comprovar o recolhimento, sob pena de não ser conhecido o recurso por deserção (CPC, art. 99, §7o c/c Lei n. 9099/95, art. 42, § 1o), salvo na hipótese de expresso pedido de desistência (CPC, Art. 998). Registre-se que nos termos do enunciado no 122 do Fonaje, "É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado". (XXI Encontro – Vitória/ES). Brasília/DF, 24 de agosto de 2021. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito